Tribunal: TJDFT
Processo: 0706480-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706480-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRINA FATEL DA SILVA RÉU ESPÓLIO DE: JOAO CABRAL DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por PEDRINA FATEL DA SILVA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos de arrolamento comum no 0003770-40.2016.8.07.0011, reconheceu que a multa aplicada ao Banco do Brasil derivou de ato atentatório à dignidade da justiça, determinando a conversão do arresto em pagamento em favor da União. Em suas razões recursais, a parte agravante alega ser brasileira, solteira, desempregada, e vítima de dificuldades em obter informações sobre valores depositados em conta judicial. Aduz que o Banco do Brasil não forneceu as informações necessárias, mesmo após diversas ordens judiciais, resultando na aplicação de multa diária. Afirma que a decisão de primeiro grau não considerou a natureza da multa cominatória, que visa a compelir o cumprimento de uma ordem judicial, e não a penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça. Assevera a necessidade de proteção especial, ressaltando que a multa cominatória deve ser mantida e convertida em pagamento em seu favor, conforme previsto no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. Requer, assim, o recebimento e o processamento do presente agravo de instrumento, inclusive com a concessão da antecipação de tutela para que 50% do valor arrestado seja convertido em pagamento em favor da Agravante, até o julgamento final do recurso. Também pede a suspensão da decisão que converteu a multa cominatória em multa por ato atentatório à dignidade da justiça. No mérito, pede a confirmação do provimento antecipado. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada pleiteada pela parte agravante. Compulsando os autos, verifico que a probabilidade do direito (probabilidade de provimento do recurso) não está demonstrada, uma vez que a multa arbitrada na decisão de ID: Num. 210359304 e fixada na decisão de ID: Num. 214142946 tem natureza de ato atentatório à dignidade da Justiça, e não de astreintes. A decisão de ID: Num. 210359304 intimou o Banco do Brasil (terceiro interessado) a informar de maneira descritiva e objetiva o que houve com o saldo de R$ 6.495,13 (seis mil quatrocentos e noventa e cinco reais e treze centavos) informado em ID 124765423, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 20 mil reais. Prazo 10 dias. Diante da inércia do terceiro interessado em dar cumprimento à r. decisão de ID 210359304, o Juízo de origem, por meio da decisão de ID 214142946, aplicou multa no patamar de R$ 20.000,00, eis que, até então, a instituição bancária sequer respondeu o d. Juízo de origem no prazo a ele assinalado. Posteriormente, em razão do pedido de levantamento do valor da multa em favor das partes, sobreveio a decisão de ID: Num. 218848549, indeferindo o pedido, pois a multa aplicada ao Banco do Brasil derivou de ato atentatório à dignidade da justiça pelo descumprimento reiterado das decisões jurisdicionais, nos termos que preceitua o artigo 77, inciso IV, do Código de Processo Civil, sendo o valor pertencente à União, conforme disposto no § 2o do mesmo artigo e no artigo 97 do CPC. Observa-se que, apesar da forma de fixação da multa, para informar de maneira descritiva e objetiva o que houve com o saldo de R$ 6.495,13 (seis mil quatrocentos e noventa e cinco reais e treze centavos), informado em ID 124765423, a penalidade arbitrada no caso não se confunde com a multa cominatória prevista no artigo 537, § 2o, do Código de Processo Civil. A astreinte tem por objetivo compelir a parte a cumprir determinada obrigação de fazer ou não fazer. Tem previsão no art. 537 do CPC. Já a multa por ato atentatório, prevista no art. 77, § 2o, do CPC, tem natureza de sanção pela violação ao disposto nos incisos IV e VI do mencionado dispositivo. No caso, as decisões dos autos de origem demonstram que a multa fora aplicada para cumprimento da ordem judicial para esclarecer as movimentações financeiras ocorridas na conta judicial. Assim, não se trata de medida judicial equiparada à multa cominatória do artigo 537, do CPC, porque as informações sobre as movimentações financeiras ocorridas na conta judicial não podem ser consideradas forma direta de satisfação da pretensão da agravante. Pela forma em que se processou a demanda na origem, as ordens que importaram na aplicação da multa realmente configuram determinações de advertência por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV e § 1o, CPC), para inscrição em dívida ativa (art. 77, §§ 2o e 3o, CPC), e não para reversão em favor da parte agravante. Portanto, ausente a probabilidade do direito, necessário o indeferimento da tutela antecipada requerida no presente agravo de instrumento. Em que pese o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento de mérito, após a manifestação da parte agravada e do Ministério Público, sem que os recorrentes venham a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à agravante. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador